Tribunal: TJSP
Processo: 2105814-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*PENHORA – Deferimento de pedido de penhora sobre 30% do lucro, dividendos e pró-labore recebidos pelo devedor – Impugnação - Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC (STJ, EREsp 1.582.475-MG) – Liberação total ou parcial condicionada à prova de comprometimento da subsistência do devedor, acaso frutífera a ordem judicial - Decisão mantida – Recurso

Ementa:
*PENHORA – Deferimento de pedido de penhora sobre 30% do lucro, dividendos e pró-labore recebidos pelo devedor – Impugnação - Flexibilização da regra geral de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC (STJ, EREsp 1.582.475-MG) – Liberação total ou parcial condicionada à prova de comprometimento da subsistência do devedor, acaso frutífera a ordem judicial - Decisão mantida – Recurso não provido*